Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BENEFÍCIO. JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem (i) em saber se há a configuração de coisa julgada e (ii) em saber se a mera alegação de hipossuficiência econômica da parte é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste coisa julgada se os recursos foram interpostos contra decisões distintas, inobstante referirem-se à mesma ação originária. A parte pode formular novo requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça nos mesmos autos desde que comprove alteração superveniente de sua situação financeira.
4. A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
5. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Teses de julgamento: “1. Inexiste coisa julgada se os recursos foram interpostos contra decisões distintas, inobstante referirem-se à mesma ação originária. 2. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais”.

_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o; Lei no 1.060/1950, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ; TJDFT, AI 0729559-57.2021.8.07.0000, Rel(a). Des(a). Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.12.2021; TJDFT, AI 0725204-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 27.1.2022.